Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700325-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708610-21.2022.8.07.0018, movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do agravante, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução, afastando, contudo, as alegações de litispendência, de ilegitimidade ativa e de prescrição (ID 140098364 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 42564196), pleiteia a suspensão do feito, ante a determinação disposta no âmbito do Tema 1.169 do STJ – REsp 1.978.629/RJ. Alega a ilegitimidade ativa do sindicato em promover a execução individual em ação coletiva. Ausentes as procurações dos filiados, aduz ser incabível a manutenção da entidade de classe no polo ativo. Argumenta pela prescrição executiva do débito, pois deve ser realizado o “distinguishing” entre o caso dos autos e as conclusões do Tema Repetitivo 880 do STJ. Aduz que a presente execução não dependia da apresentação das fichas financeiras. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer a suspensão do feito original, o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a declaração da prescrição executiva. Em decisão liminar, indeferi a concessão do efeito suspensivo pleiteado (ID 42609338). Contrarrazões ofertadas (ID 43905850), ocasião em que o agravado sustenta a não aplicação do Tema 1169 do STJ, pois neste, trata-se de direitos difusos e coletivos, enquanto que o caso vertente cuida de direitos individuais homogêneos. Defende a legitimidade do sindicato para atuar em juízo em nome dos substituídos, nos termos do Tema 823 do STF. Arrosta o argumento da prescrição, pois se trata de matéria preclusa. Decido. Compulsando os autos do processo originário (CumSenFaz 0708610-21.2022.8.07.0018), verifica-se que foi prolatada sentença em 09/03/2023 (publicada no Dje de 13/03/2023), chamando o feito à ordem para indeferir a petição inicial, “ante a impertinência ativa subjetiva do sindicato autor para pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva no presente caso em análise” (ID 151844361 do processo originário). É certo que a prolação de sentença no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia reforma da decisão que julgara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora